Tribunal: TJMT
Processo: 1017768-07.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017768-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), VOLMIR BRUGNERA - CPF: 546.131.599-20 (EMBARGANTE), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (EMBARGADO), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 C/C ART. 678, AMBOS DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSOS COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a insuficiência de provas de que exista medida esbulhatória determinada na Ação de Execução por carta precatória, eis que a ordem de imissão na posse deve ser cumprida, tão somente, na área de matrícula n.º 1.520, ou seja, na Fazenda Rio Preto I e nada além, não havendo motivo algum para se sustar a ordem lá exarada.

No que tange ao outro embargos que trata sobre os honorários recursais também deve ser rejeitado, eis que
a majoração destes só é cabível em Agravo de Instrumento quando
interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1017768-07.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
VOLMIR BRUGNERA
(ID. 120052997) e, também, por
ÂNGELO MAZZORANA
(ID. 120167975), com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, o Embargante
VOLMIR BRUGNERA
alega que o acórdão foi omisso, eis que não analisou
os títulos dominiais do Embargante, a posse exercida, os documentos apresentados, tais como o georreferenciamento da área e a prova de que está na iminência de sofrer esbulho por força judicial.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a violação a diversos dispositivos legais, tais como o contido nos artigos 114, 239, 297, 300, 506, 674 e 678, todos do Código de Processo Civil, bem como artigo 214, §§ 1.º e 5.º, da Lei 6.015/73.

O Embargante
ÂNGELO MAZZORANA
, de seu turno, aduz que o acórdão ora embargado é omisso, eis que
deixou de fixar honorários recursais.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões nos ID.’ 121417974 e 121569961.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022